Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-38.2022.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000851-38.2022.8.05.0123 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALQUIRIO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ODILAIR CARVALHO JUNIOR APELADO: ZILTA MEIRELES XAVIER Advogado(s):LUAN CARLOS SANTOS ARAUJO DILAURO DIAS, KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, BARBARA CAIRES E SILVA NETA, PRISCILLA ALMONDE DE BEM NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO. SIMULAÇÃO RELATIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de nulidade/anulação de negócio jurídico, declarando a nulidade de escritura pública de compra e venda por vício de consentimento (coação) e reconhecendo a simulação relativa do negócio, determinando a extinção das obrigações decorrentes do instrumento contratual. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há comprovação da coação alegada pela autora; (ii) analisar a existência de simulação relativa no negócio jurídico; e (iii) avaliar a possibilidade de devolução das notas promissórias, conforme requerido pelo apelante. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado, por meio de prova testemunhal consistente, que a autora foi submetida a intensa e sistemática pressão psicológica por parte do réu, caracterizando a coação como vício de consentimento, nos termos do art. 151 do Código Civil. 4. A simulação relativa ficou evidenciada diante da expressiva disparidade entre o valor declarado na escritura e o valor efetivamente acordado, configurando intuito de dissimulação da real transação. 5. O pedido de devolução das notas promissórias não pode ser acolhido, pois não foi formulado por meio de reconvenção, afrontando o princípio da congruência. Além disso, a autora foi coagida a assiná-las sem receber contraprestação e os títulos encontram-se extraviados, impossibilitando a devolução física. 6. Diante da robustez das provas produzidas e da fundamentação jurídica adequada, mantém-se a sentença recorrida em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A coação como vício de consentimento caracteriza-se quando o agente impõe fundado temor de dano iminente e considerável à vítima, nos termos do art. 151 do Código Civil, tornando o negócio jurídico anulável. 2. A simulação relativa ocorre quando há dissimulação da real natureza do negócio, especialmente quando há expressiva disparidade entre os valores declarados e os efetivamente ajustados. 3. O pedido de devolução de títulos cambiais deve ser formulado por meio de reconvenção, sob pena de afronta ao princípio da congruência." ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151, 167, §1º, II, e 171, II; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000851-38.2022.8.05.0123, tendo como Apelante Valquírio da Silva Santos e Apelada Zilta Meireles Xavier, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator